Tribunal: TJSP
Processo: 2075367-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipada. Decisão de primeira instância que fixou a multa única em R$ 3.000,00, a fim de compelir a agravante ao cumprimento do decido em sentença, Pleito de exclusão ou redução da multa imposta. Alegação de que não houve intimação da agravante para cumprimento da obrigação.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipada. Decisão de primeira instância que fixou a multa única em R$ 3.000,00, a fim de compelir a agravante ao cumprimento do decido em sentença, Pleito de exclusão ou redução da multa imposta. Alegação de que não houve intimação da agravante para cumprimento da obrigação. Agravante que se deu por intimada quando se manifestou nos autos pedindo prazo para comprovar o cumprimento da obrigação. Multa imposta como meio coercitivo para o cumprimento da obrigação. Medida que assegura a efetivação da obrigação imposta na sentença, não podendo ser excessiva e/ou desproporcional, mas que deve ser apta a inibir o devedor que não observa a decisão judicial. Precedente do STJ. Doutrina e jurisprudência. Valor das astreintes adequado. Fixação mantida. Decisão mantida. Recurso desprovido.